Tribunal: TJDFT
Processo: 0029925-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, os ilustrados causídicos que subscreveram o recurso de apelação interposto pela exequente/embargada - POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar - Dr. Eduardo de Vilhena Toledo, OAB/DF no 11.830, Dr. Marcos Antonio Ribeiro Gomes, OAB/DF n° 50.926 e Dra. Fernanda de Almeida Toledo, OAB/DF 55.264, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois ausente o regular instrumento de mandato ou de substabelecimento constituindo-os como patronos da apelante. Outrossim, o apelo não restara acompanhado do comprovante do devido preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a despeito de ter originalmente recolhido as custas iniciais. Diante desses fatos e considerando que não fora a exequente/embargada apelante, no transcurso da relação processual, agraciada com a gratuidade de justiça, visando no apelo apenas o aumento dos honorários cominados à embargante/executada - BR METALS Fundições LTDA -, em benefício exclusivo dos seus patronos, não poderia ser agraciada com a benesse em razão de simples postulação formulada com fulcro na alegada intervenção federal que estaria sofrendo, consoante já pontuado nos autos. Assim é que lhe fora assegurada oportunidade para evidenciar que subsistia previsão de reversão dos honorários de sucumbência em seu favor, pois não podem seus patronos, beneficiários originários da verba, serem contemplados com a gratuidade aventada, ou, havendo essa previsão, evidenciar sua situação financeira. Contudo, a despeito de ter sido regularmente intimada[1], não coligira nenhum documento ou elemento hábeis a demonstrarem sua capacidade econômica de forma a ser aferido se poderia, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, e, outrossim, que os honorários de sucumbência lhe serão revertidos, deixando, ademais, de proceder a efetiva regularização da sua representação processual. Destarte, quedando-se inerte[2], resulta que, não sendo beneficiária da gratuidade de justiça e não tendo atendido à determinação judicial, sua inércia obsta que o benefício lhe seja assegurado, notadamente porque não evidenciara que pode ser contemplada legitimamente com a benesse. Em sendo assim, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do apelo que aviara, sob a forma dobrada, assim como para efetuar a juntada do instrumento de mandato dos firmatários do apelo, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília/DF, 20 de maio de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Despacho – ID 14966661. [2] - Certidão - ID 14019077.